Tribunal: TJDFT
Processo: 0006301-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006301-95.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: ANA MARIA FARIAS DE SÁ AGRAVADOS: ANDRÉ LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA, A. P. B., ESPÓLIO DE PAULO RAIMUNDO ANTÔNIO, GUILHERME DINIZ ANTÔNIO, PAULA MARIA DINIZ ANTÔNIO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARIA BOLINA DESPACHO ANA MARIA FARIAS DE SÁ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018